Tribunal: TJES
Processo: 0000507-43.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000507-43.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: LUIZ CARLOS MOREIRA MIRANDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS.
RECURSO
NÃO CONHECI
DO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que, de ofício, anulou a sentença e extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC), por falta de indicação do CPF do executado na petição inicial, em descumprimento à Resolução CNJ nº 547/2024.

2.
O agravante, nas razões originárias do recurso, limitou-se a discorrer sobre a inocorrência da prescrição intercorrente, matéria estranha aos fundamentos da decisão impugnada. Intimado, tentou emendar o recurso, apresentando novas razões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em aferir a admissibilidade de agravo interno cujas razões são integralmente dissociadas dos fundamentos do provimento jurisdicional recorrido, bem como a possibilidade de emenda posterior do recurso para sanar o vício, em face do princípio da dialeticidade e da preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão deve ser reformada, em impugnação específica aos seus termos.

5.
Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interposição de recurso acarreta a preclusão consumativa, exaurindo-se o direito da parte de praticar o ato. Dessa forma, não é cabível o aditamento ou a emenda das razões recursais para sanar vícios de fundamentação posteriormente verificados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Agravo interno não conhecido.

7
.
Tese de julgamento: "1. A apresentação de razões recursais integralmente dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada configura violação ao princípio da dialeticidade, impondo o não conhecimento do recurso. 2. A interposição do recurso acarreta a preclusão consumativa, o que impede a sua posterior emenda ou aditamento para corrigir vícios, inclusive a ausência de dialeticidade."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.634.162/ES, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 02-09-2024, DJe 05-09-2024; STJ, AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.980.601/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 25-02-2025, DJe 12-03-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICIPIO DE GUACUI
contra r. decisão monocrática de id. 13552382 que anulou de ofício a sentença e julgou extinta a execução sem resolução de mérito com fulcro no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 (com redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025) c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 13769372), aduz, em síntese, que não ocorreu prescrição intercorrente no presente caso.

Intimado para se manifestar acerca de possível ausência de dialeticidade recursal, apresentou petição de id. 15727263, informando que o recurso tratando da prescrição intercorrente foi interposto por equívoco e juntou novas razões.

Sem contrarrazões.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível a realização de sustentação nos termos do art. 134, §4º, parte final, do RITJES.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO APELAÇÃO CÍVEL N. 0000507-43.2016.8.08.0020

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

AGRAVADO: LUIZ CARLOS MOREIRA MIRANDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICIPIO DE GUACUI
contra r. decisão monocrática de id. 13552382 que anulou de ofício a sentença e julgou extinta a execução sem resolução de mérito com fulcro no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 (com redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025) c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 13769372), aduz, em síntese, que não ocorreu prescrição intercorrente no presente caso.

Intimado para se manifestar acerca de possível ausência de dialeticidade recursal, apresentou petição de id. 15727263, informando que o recurso tratando da prescrição intercorrente foi interposto por equívoco e juntou novas razões.

Pois bem.

A decisão monocrática agravada extinguiu o processo sob o fundamento de que a petição inicial carecia de requisito indispensável à correta individualização do sujeito passivo, qual seja, a indicação do Cadastro de Pessoa Física (CPF), em observância a normativo do Conselho Nacional de Justiça.

Portanto, a questão a ser devolvida a esta Colenda Câmara, por meio do agravo interno, cinge-se à correção ou não da decisão que extinguiu o feito pela ausência de indicação do CPF do executado. Todavia, ao analisar as razões recursais originariamente protocoladas (id. 13769372), verifica-se que o agravante não aduz qualquer tese para refutar tal fundamento, limitando-se a discorrer sobre a inocorrência da prescrição intercorrente, matéria completamente estranha à decisão impugnada.

Conforme lição doutrinária, “
pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo o recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão
” (Flávio Cheim Jorge.
Teoria Geral dos Recursos Cíveis,
3ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 166).

Sobre a matéria, “
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não havendo específica impugnação dos fundamentos da decisão agravada, configura-se a violação do princípio da dialeticidade, acarretando a não admissibilidade do recurso e o seu consequente não conhecimento
” (AgInt nos EREsp n. 1.634.162/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Nesta ocasião, ao cotejar as razões recursais do agravo interno (id. 13769372), verifico que estas trazem teses integralmente dissociadas da fundamentação adotada na decisão monocrática, a saber, a extinção do feito por ausência de CPF, devendo ser reconhecida a manifesta ausência de dialeticidade.

Ademais, na linha da jurisprudência do STJ, “A interposição de um recurso implica em preclusão consumativa, não sendo possível aditar o recurso para sanar eventuais vícios posteriormente verificados” (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.980.601/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 12/3/2025.). Sendo assim, interposto o recurso, esgota-se o direito da parte de praticar o ato, não sendo cabível a sua posterior emenda, como fez o agravante na petição de id. 15727263.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)